Tribunal: CARF
Processo: 13433.000001/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13433.000001/2007-91 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
LUIZ ANTONIO GREGORIO BARRETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao
presente processo a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte e as Declarações de
Ajuste Anual do exercício 2005 apesentadas pelo mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2005.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 118/122):
Cientificado do lançamento, em 08/12/2006, fls. 24, o Interessado apresentou
impugnação, em 25/05/2007, fls. 0l a 02, alegando, em síntese:
Que ao transmitir a Declaração Retificadora de Ajuste Anual – em 16/06/2006,
exercício 2005- AB - 2004 - objetivando a informação das despesas médicas, o
requerente, equivocadamente, esqueceu de re-informar as despesas de contribuição
previdenciária oficial, que contribuiu como autônomo.
Com relação as despesas médicas, o requerente alega que teve todos os comprovantes
de despesas médicas e recibos extraviados. (fls. 12)
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000001/2007-91
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000001/2007-91

Exercício: 2005
IRPF. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/10/2010 (e-fls. 128), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/11/2010 (e-fls. 130/132) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Srs. Julgadores, constata-se claramente que houve falhas na apuração do referido
imposto, não devendo a cobrança prosperar.
Cumpre informar, que de acordo com a declaração original apresentada em 08/03/2005,
o requerente tinha um imposto a lhe ser restituído de R$ 1.263,57. Depois, na tentativa
de corrigir um erro informado as despesas médicas por meio de uma retificadora, o
recorrente esqueceu de reinformar as contribuições do INSS.
Notificado sobre o Termo de Lançamento Fiscal, o requerente solicitou que fosse feito
um recálculo do seu imposto, todavia, foi surpreendido com a apuração de um imposto a
pagar no valor de R$ 991,63.
Acontece, que a declaração retificadora entregue na data de 16/06/2006, onde o
requerente esqueceu de lançar as contribuições previdenciárias pagas como contribuinte
individual, não deveria ter sido aceita pela Receita, pois nesta data a declaração original
já estava sob procedimento fiscal, ou seja, já havia sido retida em malha fiscal,
conforme comprova o informativo em anexo expedido pela própria Receita.
Com isso, o cálculo do imposto ora cobrado no valor de R$ 991,63 está amparado em
premissa falsa, já que não houve a dedução das contribuições previdenciárias pagas
como contribuinte individual, por não constar da declaração retificadora.
Srs. Julgadores, é cediço que a dedução das contribuições previdenciárias no cálculo do
imposto de renda decorre de Lei e, isso não pode ser afastado.
À vista de todo o exposto, demonstrada a irregularidade na apuração do referido
imposto a pagar, requer o recorrente seja o imposto de renda recalculado, desta feita
computando-se o valor das contribuições previdenciárias pagas como contribuinte
individual.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise do litígio, impõe-se observar que a Notificação de
Lançamento anexada aos autos está incompleta, não sendo possível identificar as infrações
apuradas e as motivações apontadas pela autoridade fiscal (e-fls. 06/10).
Em vista do exposto e considerando as alegações apresentadas no Recurso
Voluntário, voto por converter o julgamento em Diligência para que a Unidade de Origem junte
ao presente processo a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte e as Declarações
de Ajuste Anual do exercício 2005 apesentadas pelo mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital